Tribunal: TJDFT
Processo: 0728305-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante afirma que o acórdão foi contraditório, porquanto o resultado do julgamento não teria levado em considerado os fatos e o conjunto probatório constante nos autos. Ademais, questiona o percentil fixado a título de honorários advocatícios.
3. Sem razão. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema, auxiliados pelo conjunto probatório existente nos autos. Não obstante, a matéria questionada nos Embargos opostos foi devidamente apreciada e fundamentada, de modo que o que se verifica, na realidade, é pretensão da embargante quanto a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
4. Outrossim, não há que se falar em excesso na condenação a título de honorários advocatícios, porquanto arbitrados em consonância com a disposição legal prevista no art. 55 da Lei n. 9.099/95.
5. Inexistentes, portanto, vícios a serem sanados, mantém-se o acórdão, tal como lançado.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.